Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. O agravante demonstrou ser estudante de medicina, auferindo mensalmente o valor de R$ 700,00 por meio de bolsa de iniciação científica, além de não possuir renda fixa significativa e ser isento de declaração de Imposto de Renda.
5. A análise dos extratos bancários revela que os valores eventualmente recebidos são inexpressivos e não demonstram capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
6. Inexistindo elementos que afastem a presunção legal de insuficiência de recursos, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A percepção de renda inexpressiva e a condição de estudante, aliadas à ausência de elementos robustos que afastem a alegação de hipossuficiência, autorizam a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Não indicada.